Tribunal: TJSP
Processo: 1519829-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na terceira etapa do cálculo dosimétrico - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na terceira etapa do cálculo dosimétrico - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente específico - Recurso parcialmente provido.